Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800307-29.2022.8.14.0051

APELANTE: THOMAS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800307-29.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
THOMAS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Thomas Gabriel Moreira dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2.

O apelante foi preso em flagrante em sua residência, onde foram encontradas 24 porções de cocaína (12,892g), uma balança de precisão e R$ 1.568,00 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais) em espécie. A defesa alegou nulidade da abordagem policial e das provas obtidas, negativa de autoria e insuficiência probatória, além de requerer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são lícitas; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A abordagem policial e a busca domiciliar são legais quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STF e STJ. No caso, a entrada dos policiais na residência foi autorizada por Termo de Autorização Voluntária, e a busca resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e elementos característicos do tráfico.

5.

A condenação do apelante está baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório, apreensão da droga e laudo toxicológico. A negativa de autoria não encontra respaldo nos autos, sendo os elementos probatórios harmônicos e convergentes quanto à prática do crime de tráfico.

6.

O tráfico privilegiado não é aplicável quando há elementos indicativos da dedicação do réu a atividades criminosas. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A abordagem policial e a busca domiciliar são lícitas quando amparadas em fundada suspeita, devidamente justificada e corroborada pela apreensão de material ilícito.

2.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outros elementos de prova.

3.

O tráfico privilegiado não se aplica ao réu condenado por associação para o tráfico, pois a dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616-RG (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1.448.151/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 13/05/2024; STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800307-29.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
THOMAS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
THOMAS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento do valor de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, por violação ao art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID 19033102) em resumo, que em 12/01/2022, o apelante na companhia de um comparsa, foi preso em flagrante por ter em depósito, ocultar, fornecer, transportar, trazer consigo, guardar, vender, expor à venda e oferecer a terceiros a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, na sua forma petrificada e granulada, acondicionada em 24 (vinte e quatro), “invólucros”, pesando o total de 12,892g (doze gramas e oitocentos e noventa e dois miligramas).

Relata que, durante a investigação policial para apuração do delito de roubo ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Açougue Freitas”, agentes militares receberam informações de que o recorrente poderia estar envolvido no referido crime, tendo sido iniciadas as diligências necessárias para sua localização e oitiva.

No decorrer das buscas, a equipe policial logrou êxito em encontrar a residência do apelante e, ao chegar no local, encontrou o mesmo em companhia de um indivíduo e procedeu com a abordagem policial em ambos.

Ressalte-se que, foi solicitado a autorização para ingresso na moradia, sendo devidamente permitido (mediante Termo de Autorização Voluntária) e no interior da mesma, os policiais militares realizaram busca domiciliar, ocasião em que obtiveram sucesso em encontrar 24 (vinte e quatro) “trouxas” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, 01 (uma) balança de precisão digital e a quantia em espécie de R$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais).

O material entorpecente apreendido foi submetido à perícia, a qual constatou se tratar de 24 (vinte e quatro) “invólucros”, confeccionados com pedaços de plástico transparente, sendo 23 (vinte e três) em tamanho pequeno, contendo em seu interior substância amarelada em forma de finos e pequenos grânulos, todos amarrados individualmente com linha na cor preta e, 01 (um) “invólucro” de tamanho maior, contendo substância amarelada, petrificada e com pequenos fragmentos granulados, amarrado com linha na cor azul escuro, com forte odor característico do entorpecente conhecido como "COCAÍNA", apresentando massa total, com as embalagens, 12,892g (doze gramas e oitocentos e noventa e dois miligramas).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19033241), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19033284), pugnando preliminarmente pela nulidade da abordagem policial e, no mérito por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como requereu a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19033287 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 19453950).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, argumentando ausência de justa causa para a ação e violação de domicílio.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito durante a investigação policial sobre um crime de roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Açougue Freitas”, localizado na cidade de Santarém/PA, ocasião em que agentes militares receberam informações indicando o possível envolvimento do apelante na prática delitiva, e diante disso, iniciaram-se diligências para sua localização e oitiva.

Durante as buscas, os policiais conseguiram identificar a residência do recorrente e ao chegarem ao local, o encontraram na companhia do nacional JÚLIO SANTOS DA SILVA (também denunciado) e procederam com a abordagem de ambos.

No decorrer da ação, os agentes solicitaram autorização para ingressar na residência, o que foi concedido por meio de um Termo de Autorização Voluntária (Id. 19033069, pág. 15) e no interior do imóvel, a equipe realizou uma busca domiciliar, obtendo êxito ao localizar 24 (vinte e quatro) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 19033069 págs. 06 e 07) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 19033091 pág. 08)
e

uma balança de precisão digital e a quantia de R$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais) em dinheiro.

Diante da quantidade, da natureza e da forma de acondicionamento da droga que caracterizavam o tráfico, o apelante foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes
.

3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(
STF - RE: 1448151
RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC
28-05-2024
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO.
FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2.
Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial.

3.
A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal
.

Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.665/AP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente
estava com uma mochila e,
ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
.

3. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024) Destaquei.

Os depoimentos prestados em Juízo pelo policial militar Marlon Campos Rodrigues que participou da prisão em flagrante do recorrente, ratificou os fatos relatados na peça inicial.

Já em Juízo, o apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do recorrente porquanto há nestes autos provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável e diversidade de drogas na posse do apelante.

2.

Da pretendida absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Sustenta a defesa a negativa de autoria e insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito por agentes públicos, os quais
após autorização de ingresso na moradia, encontraram certa quantidade de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, em sua forma petrificada e granulada, acondicionada em 24 (vinte e quatro) invólucros, pesando 12,892g, 01 (uma) balança de precisão digital e a quantia em espécie de R$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais),
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 19033069 págs. 06 e 07) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 19033091 pág. 08)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo, conforme se verifica em sentença do magistrado de primeiro grau:

“(...)A meu ver a materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame Definitivo nº 2022.04.000013-QUI que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se das substâncias, vulgarmente conhecidas como cocaína. Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo ser analisada a autoria do delito, para verificar se o acusado realmente praticou esse delito. Assim urge verificar a autoria do delito. Nesta oportunidade destaco que ser ouvida o réu THOMAZ GABRIEL negou participação no tráfico enquanto que o réu JULIO negou o tráfico afirmando que seria apenas usuário, mas esqueceram que todos moravam na mesma casa, a dita casa onde foi encontrado o entorpecente, onde a droga estava sendo inclusive preparada [...] Mas apesar da negativa dos réus a meu existem provas mais do que suficientes de que eles todos estavam praticando o crime de tráfico de entorpecente, como passo a demonstrar, mas inicialmente destaco que não restou provado que os acusados estavam fazendo uso da substância entorpecente, e, embora esse assunto não foi arguido pela defesa técnica dos acusados entendo que de ofício devo analisar essa possibilidade, pois, pode mudar inclusive a tipificação dos delitos e com isso a competência para apreciação dos fatos. Anoto que todas as testemunhas de defesa foram unânimes em afirmarem que não sabiam que os acusados seriam usuários. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao acusado demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou arguido e nem eventualmente demonstrado por nenhum dos acusados [...] Como prova de que os acusados estavam praticando os verbos indicados no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento pelos policiais, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente na casa que os réus moravam, sendo que encontraram balança que a perícia comprovou possuir vestígios de entorpecentes, ou seja, que foi usada para preparar entorpecentes. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito na pessoa do acusado ao contrário do que afirma o combatível advogado de defesa. Nesta oportunidade destaco que as defesas alegaram que a prova testemunhal não merece crédito, porque fora feita fora dos padrões da autorização judicial, e que, por isso, não serviriam para fundamentar uma sentença condenatória. Ocorre que tal alegação não merece prosperar por falta de fundamento fático e jurídico, pois o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho [...] A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para guardar, ter em depósito e preparar substância entorpecente, sendo que a cocaína foi inclusive encontrada na casa em que os dois moravam, sendo que na balança encontrada na residência foi pericialmente demonstrada a existência de vestígios de entorpecente o que comprova seu uso para preparação de entorpecentes. Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado (...)”

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se exige a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher

a tese defendida pelo apelante.

3.

Da aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Pretende
ainda o apelante, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando que preenche os requisitos para a sua concessão
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06 Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que os acusados foram condenados pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] Assim, por entendo que os acusados THOMAS GABRIEL MORERIRA DOS SANTOS e JULIO SANTOS DA COSTA não preenchem os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que faziam parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido dos acusados de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. [...]” (ID nº 19033241) Para corroborar esse entendimento, cita-se: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) "PETECAS" DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO "COCAÍNA", PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA.
3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008129-42.2019.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021). Grifos nossos. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA ILÍCITA DE PORTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS, QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SÃO SUFICIENTES PARA A CONVICÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI DE ENTORPECENTES. 2. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE ENTORPECENTES: NÃO CABIMENTO. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NÃO SE APLICA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 AO RÉU CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. 1. RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS ROBUSTAS A CONDUTA DOS APELANTES, EXPLICITADA NO ANIMUS ASSOCIATIVO, NO CARÁTER PERMANENTE E NA DIVISÃO DE TAREFAS – SENDO UM RESPONSÁVEL PELA VENDA DO ENTORPECENTE E A OUTRA PELA SUA MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO PARA A DISTRIBUIÇÃO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 2. PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM O PLENO VÍNCULO ESTÁVEL E DE CARÁTER PERMANENTE, ESPECIFICAMENTE ORIENTADO A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: NÃO ACOLHIMENTO. 1. NÃO HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA, RESTA INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 080049556.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021).
Grifos nossos.

Assim verifico que o apelante NÃO preenche todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo se dedica às atividades ilícitas em associação, ocasião em que
MANTENHO
a sua não concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025